Tribunal: TJDFT
Processo: 0728317-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728317-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA DE ARAUJO FONSECA AGRAVADO: AEBRB - ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DO BANCO DE BRASILIA, AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS DESPACHO Intime-se a agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a preliminar suscitada nas contrarrazões constantes do ID 29495697. Publique-se. Brasília, D.F., 13 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator